Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-14.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE ENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) - NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

TARIFA REGISTRO DO CONTRATO – VALIDADE DA COBRANÇA DE TAL ENCARGO DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000550-14.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante SEBASTIAO
APARECIDO MAURICIO MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No: 41929
APEL.No: 1000550-14.2018.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : SEBASTIÃO APARECIDO MAURICIO MORAES
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CASSIA DE ABREU
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI
SÓ,
NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

SEGURO

CONTRATAÇÃO
EXPRESSA

INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
EFETIVA
POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO
CONTRANTE
ENTRE
AS
OPERADORAS
DE
SEGURO EXISTENTES NO MERCADO
VENDA
CASADA
CONFIGURADA

ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO
ESPECIAL
No
1.639.259-SP
(TEMA
972)
-
NECESSÁRIA REFORMA RECURSO PROVIDO.
TARIFA REGISTRO DO CONTRATO
VALIDADE
DA COBRANÇA DE TAL ENCARGO DESDE QUE
COMPRAVADA
A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.578.553-SP
(TEMA
958)

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU
DEMONSTRADA
NOS
AUTOS

MONTANTE
COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE
FORMA SIMPLES RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso Apelação interposto contra R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
3
Sentença que vem encartada a fls. 125/127, nos moldes em que proferida em
Ação Revisional, esta proposta por SEBASTIÃO APARECIDO MAURICIO
MORAES contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A, pela qual foi julgada improcedente a demanda, momento em que o Juízo
condenou o autor a arcar com o pagamento dos valores relativos a custas e
despesas processuais, porque a elas deu causa, bem como a suportar aqueles
referentes a Honorários Advocatícios, por sua vez fixados em 20% sobre o valor
da causa, ainda que ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
Inconformado com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas
razões que vem juntadas a fls. 130/139, pois conforme alega, diante da aplicação
da legislação consumerista ao caso em exame, plenamente passível de revisão o
contrato como celebrado entre as partes litigantes, com a consequente anulação
das cláusulas contratuais de conteúdo declaradamente abusivo, notadamente no
que se referem a exigência de tarifas buscadas a título de “Seguro”, e de
“Registro de Contrato”, encargos esses que devem ser expungidos do contrato
celebrado entre as partes litigantes, com a consequente condenação da casa de
valores ré a restituir, as importâncias indevidamente cobrados a tais títulos,
motivo pelo qual pediu pelo pleno acolhimento de seus reclamos, na busca de ter
por reformada a R. Sentença hostilizada, de sorte a atingir a total procedência da
Ação como originariamente movimentada.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 142/151), momento em que o banco recorrido
pediu pela integral manutenção da R. Sentença indevidamente colocada sob
ataque, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo ocupante do polo ativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
4
demanda deve ser merecedor de pleno acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, isto porque os limites definidos quando da prolação da R. Sentença
hostilizada, não se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
regularmente estampada no conjunto encartado aos autos.
Conforme se observa do todo processado, busca o recorrente
a revisão da “Cédula de Crédito Bancário”, conforme celebrada entre as partes
litigantes (fls. 14/17), para tanto sustentando a presença de abusos levados a
cabo pela casa de valores ré. No entanto, ao apreciar a questão dos autos,
entendeu a D. Prolatora da R. Sentença atacada ser caso de reconhecer a
improcedência da ação, assim procedendo diante do fato de não ter por presente
o direito como buscado pelo recorrente.
Diante de tais elementos iniciais, e diante da análise do
conjunto encartado ao feito, de rigor ter em mente que a relação jurídica de direito
material que deu causa a lide em questão, se traduza em típica relação de
consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a proteção
da relação entre desiguais, assim concedendo dinamismo ao Magistrado na
prestação jurisdicional, de modo a assegurar tratamento em pé de igualdade das
partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais vulnerável na
relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite
interpretação que apenas favoreça ao consumidor(a).
Assim e agora enfrentando ponto por ponto os
questionamentos do recorrente, e especificamente no que diz respeito a
irresignação dirigida aos encargos que são tidos por indevidos, imperativo deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
5
claro que, por força do contrato como regularmente celebrado entre as partes
litigantes, conforme copiado a fls. 14/17, resultou expressamente pactuada a
exigência de valor decorrente da cobrança de “Seguro”, e de “Registro de
Contrato”, estes expressamente impugnados pelo autor, ora recorrente.
Por força do quanto exposto, necessário ter em conta que a
cobrança dos valores relativos ao “Seguro”, este que se alega ter sido imposto
ao autor, caracterizando assim, portanto, supostamente, prática abusiva e
indevida adotada pela casa de financiamentos recorrida, de rigor reconhecer que
embora sua contratação tenha se dado de forma expressa no mútuo em análise,
é de se ter por certo que os elementos coligidos ao todo processado não
permitem concluir pela efetiva liberdade concedida ao mutuário, tanto no que se
refere a possibilidade de celebrar o mútuo sem contratação do seguro em
questão, quanto pela possibilidade de livre escolha entre as operadoras de
seguro disponíveis no mercado, ônus esse que competiam a casa de valores
demandada, e dos quais não se desincumbiu, sendo insuficiente para tanto a
liberdade virtualmente conferida ao contratante, principalmente porque não
resultou demonstrada, diga-se uma vez mais, a efetiva liberdade de escolha que
deveria ter sido concedida ao autor ora recorrente, daí porque se mostra de
efetivo rigor o reconhecimento da presença de venda casada, nos exatos termos
em que definidos pelo C. STJ, o que se deu por ocasião do julgamento do REsp.
1.639.259-SP, este que foi julgado sob o que se convencionou denominar de rito
dos recursos repetitivos, por Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, conforme enfrentamento ocorrido aos 12/12/2018:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
6
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (grifo nosso)
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
7
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
Ultrapassado mais esse aspecto, e apreciando a insurgência
apresentada pelo demandante no que toca a exigência de “Registro de
Contrato”, cumpre observar que tal exigência se mostra tolerada pelo
ordenamento jurídico em vigor, desde que resulte devidamente comprovado que
o serviço foi efetivamente prestado, sendo de rigor nesse tocante, a aplicação do
entendimento consolidado pela 2a Seção do C. STJ, conforme obtida quando do
julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), o que se deu sob o que se
convencionou denominar de rito dos recursos repetitivos, este que foi relatado
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme julgamento ocorrido em
06/12/2018, momento em que assim se definiu a Corte em relação a tal questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
8
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
9
A luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que os valores relativos a
“registro de contrato” não devem ser tidos por adequados no caso dos autos,
isto porque não resultou devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço
cobrado a tal título, fato esse que torna completamente indevida a exigência de
tal encargo no caso dos autos.
Em assim sendo, de rigor reconhecer que a demanda
revisional que foi proposta pelo ocupante do polo ativo deve ser julgada
procedente em parte, para se reconhecer a presença de abuso na cobrança tanto
de “Seguro”, quanto de “Registro de Contrato”, estes indevidamente exigidos
pela financeira, uma vez não comprovados, especificados, ou flexibilizados os
serviços a tais títulos cobrados do consumidor, valores estes que deverão ser
restituídos pela financeira demandada, ainda que de forma simples, mas
corrigidos e acrescidos de juros.
Diante de tais considerações, necessário que se entenda que
o posicionamento de 1o Grau deve se constituir em alvo de efetiva reforma, de
sorte a se reconhecer como totalmente indevida a exigência de valores a título de
tarifa de seguro, e de registro de contrato cuja devolução deverá se dar de forma
simples e linear, ainda que em valores devidamente acrescidos de correção
monetária a contar do desembolso, bem como juros de mora, estes por sua vez
devidos desde a citação, importâncias estas que deverão ser apuradas em
liquidação de sentença, sendo certo que diante da procedência da ação
revisional, os encargos processuais decorrentes da sucumbência devem ser
inteiramente carreados a financeira ocupante do polo passivo da lide, que arcará
também com verba Honorária fixada em R$ 1.500,00, já considerado o trabalho
adicional realizado em grau recursal, montante esse que se encontra em plena
consonância com o quanto vem estabelecido pelo artigo 85, §2o, §8o, e 11o, da lei
de Ritos em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000550-14.2018.8.26.0077 -Voto no
10
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator